Tribunal: STF
Processo: Rcl 74203
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), nos autos do Processo nº 8116087-84.2020.8.05.0001, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nos RE nºs 766.304 e 837.311 (vinculados aos Temas nºs 683 e 784 da Repercussão Geral).



    O Estado da Bahia afirma que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandado por candidata aprovada na 601ª posição em concurso público cujo edital previu o preenchimento de 65 (sessenta e cinco) vagas e a formação de cadastro reserva para o cargo de Analista Judiciário do Poder Judiciário estadual.



    O Estado da Bahia requer que seja proferida decisão liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado; e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para “cassar o v. Acórdão reclamado e, desde logo, negar o pedido objeto da Ação Ordinária nº 8116087- 84.2020.8.05.0001”.



    É breve o relatório. Decido.



    Os autos me foram distribuídos, em 29/11/2024, por prevenção, em razão da tramitação, nesta Suprema Corte, da Rcl nº 69.399, conforme certidão de distribuição (e-Doc 12). 



    Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da Rcl nº 69.399, à qual foi negado seguimento em razão de a decisão reclamada estar assentada no conjunto fático-probatório acerca da existência de vagas no cargo de Analista Judiciário do TJBA e conduta da Administração Pública caracterizadora de preterição arbitrária do direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Eis a ementa do acórdão:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto pelo Tribunal de Origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal de Origem utilizou-se das premissas estabelecidas no Tema nº 784 da Repercussão Geral para a solução da lide, tendo aplicado corretamente a hipótese nº III da tese fixada. 2. Impossibilidade de se chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal de Origem sem o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido.” (Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/9/24)



    A decisão na Rcl 69.399 transitou em julgado em 8/10/24.



    Incide, na espécie, o art. 337, § 1º c/c art. 485, inc. V, ambos do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. [...]



    [...]



    § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.”



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    [...]



    V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;“



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente